Tribunal: TJSP
Processo: 0039870-77.2008.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. INDENIZAÇÃO.
Reapreciação da matéria à luz do art. 1.030 do CPC/15. Chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes (Tema 1011). Caixa Econômica que manifestou desinteresse na demanda, por não encontrar vinculação das apólices

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO HABITACIONAL. INDENIZAÇÃO.
Reapreciação da matéria à luz do art. 1.030 do CPC/15. Chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal. Aplicação do entendimento firmado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.996/PR, Relator Ministro Gilmar Mendes (Tema 1011). Caixa Econômica que manifestou desinteresse na demanda, por não encontrar vinculação das apólices discutidas nos autos ao Ramo Público-66, concluindo-se que as apólices são privadas.
ACÓRDÃO DE FLS. 32/35 RATIFICADO.